Tribunal: TJMT
Processo: 0018176-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018176-91.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS YUHITI HIROSE - CPF: 476.488.649-91 (EMBARGANTE), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), SYLVIO SANTOS ARAUJO - CPF: 531.361.601-34 (ADVOGADO), PROTIL PRODUTOS OTICOS LTDA - ME - CNPJ: 03.479.300/0001-93 (EMBARGANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), PROTIL PRODUTOS OTICOS LTDA - ME - CNPJ: 03.479.300/0001-93 (EMBARGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), CARLOS YUHITI HIROSE - CPF: 476.488.649-91 (EMBARGADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), SYLVIO SANTOS ARAUJO - CPF: 531.361.601-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARIA VENINA ZAQUE E BEATRIZ AUGUSTA ZAQUE DE JESUS (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS VELLOSO VIEIRA MARCONDES - CPF: 557.609.969-91 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL – AQUISIÇÃO POR TERCEIRO – COMPRA E VENDA REALIZADA ANTES DO REGISTRO DA PENHORA, MAS NO CURSO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE ACERCA DA EXECUÇÃO QUE RECAIA SOBRE O IMÓVEL, CAPAZ DE LEVAR O VENDEDOR À INSOLVÊNCIA – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PROTIL PRODUTOS OTICOS LTDA - ME e CARLOS YUHITI HIROSE, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de no 0018176-91.2018.8.11.0041, manejado pelos ora recorrentes, que seguiu assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL – AQUISIÇÃO POR TERCEIRO – COMPRA E VENDA REALIZADA ANTES DO REGISTRO DA PENHORA, MAS NO CURSO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE ACERCA DA EXECUÇÃO QUE RECAIA SOBRE O IMÓVEL, CAPAZ DE LEVAR O VENDEDOR À INSOLVÊNCIA – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Segundo o Enunciado no 375, da Súmula do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

De acordo com o disposto no artigo 792, IV, do CPC, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.”
(Id. 125379671).

Em suas razões, de Id. 126080178, a 1a embargante, PROTIL PRODUTOS OTICOS LTDA - ME, sustenta que houve valoração equivocada das provas produzidas nos autos, não restando evidenciada a alegada fraude à execução.

O 2a embargante, CARLOS YUHITI HIROSE, no Id. 126177167, reitera as razões da 1a recorrente, aduzindo que não participou de conluio e não restou evidenciada a alegada fraude à execução, sendo a compra do imóvel celebrada dentro dos ditames legais.

Ao final, ambos recorrentes pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao apelo reconhecendo, ao final, que não houve fraude à execução, nem mesmo má-fé por parte do 2a embargante na negociação.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, no Id. 127354662, por meio das quais pugna pela rejeição do recurso e aplicação de multa, por se tratar de embargos protelatórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que o embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na hipótese, não há que se falar em omissão, pois a decisão embargada foi clara, adequada e fundamentada, recaindo a pretensão dos embargantes em rediscutir matéria já apreciada, cujos trechos seguem transcritos:

“
[...] Infere-se dos autos que os recorrentes se apoiam no argumento de que o Sr. CARLOS YUHITI HIROSE (segundo apelante) é o proprietário do imóvel (Lote 3, sobreloja do Edifício Maria Joaquina, Rua Cândido Mariano, 112), objeto da constrição judicial havida nos autos 000369187.1998.811.0041 – código 87732, referente à ação de execução proposta pelo Espólio de Maria Venina Zaque em face da empresa PROTIL PRODUTOS ÓTICOS LTDA (primeira apelante), alegando tê-lo adquirido por meio do “Contrato de Compra e Venda de Imóvel”, firmado com esta em 18 de abril de 2009, que lhe assegurou a sentença judicial favorável de adjudicação compulsória e, assim, a obtenção da liminar nesta demanda.

Pois bem.

Sabe-se que os embargos de terceiro têm por finalidade a desconstituição dos efeitos judiciais em relação aos bens pertencentes àquele que, de início, não se obriga a arcar com alguma responsabilidade patrimonial.

Nesse contexto, o artigo 674 do Código de Processo Civil estabelece:

“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Assim, constata-se que os embargos de terceiro constituem num meio de defesa da posse, que busca proteger terceiro da turbação ou esbulho de bens por atos constritivos judiciais, por isso a doutrina trata os embargos de terceiros como ação de natureza possessória. Ali não se discute outro tema que não seja a posse.

Da leitura do aludido dispositivo legal, se extrai que a legitimidade para a oposição dos embargos é daquele que não figura como parte no processo pendente e, a despeito disso, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens em decorrência de ato de apreensão judicial.

A respeito da qualidade de “terceiro”, vale destacar os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

2. Conceito de terceiro. As partes na relação jurídica processual são autor e réu, isto é, aquele que pede e aquele em face de quem se pede algo em juízo. É terceiro quem não é parte na relação jurídica processual, quer porque nunca o foi, quer porque dela tenha sido excluído. (in "Código de Processo Civil Comentado", 11a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 1268).

Araken de Assis leciona que:

Em síntese, encontra-se na singular posição de terceiro, no que tange ao processo executivo, quem, cumulativamente: a) não estiver indicado no título executivo; b)não se sujeitar aos efeitos do título ; e c) não integrar (ainda que ilegitimamente) a relação processual executiva. (in "Manual da Execução", 13a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 1.376)

No caso em exame, conforme demonstrado pela parte exequente, ora apelada, o segundo apelante, Carlos Yuhiti Hirose ou Carlos G. Hirose, como se denominou no contrato de compra e venda, tomou conhecimento do processo de execução que tramitava perante o Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, tendo como exequente Maria Venina Zaque e como executada a primeira apelante, Protil Produtos Óticos Ltda, em 30 de março de 2009, quando foi intimado como inquilino ou representante legal da inquilina Ótica Visorama Ltda (Lunótica) do imóvel objeto desta lide e que havia sido penhorado no referido feito, a depositar em juízo os pagamentos dos alugueres do imóvel locado a partir de maio daquele ano, conforme documentos juntados com a contestação, extraídos da execução.

Dessa feita,
tem-se restou provado que o terceiro estava ciente da ação de execução que corria contra a locadora do imóvel e da penhora que recaia sobre o imóvel objeto da locação
,
e não poderia aceitar ou procurar a contratante para com ela celebrar negócio jurídico de compra e venda sem que isso deixe de caracterizar má-fé e burla à execução em curso
, conforme a jurisprudência reinante em torno do tema.

Com efeito,
houve o preenchimento dos requisitos caracterizadores da fraude à execução
,
pois a demanda executória é anterior à noticiada aquisição do imóvel e este só foi supostamente adquirido em 18 de abril de 2009
(Id. 101490653 - pg. 13/15),
depois, portanto, de o embargante ser formalmente intimado, na condição de inquilino, ou, repita-se, de representante legal da ótica inquilina, acerca da penhora que recaia sobre o imóvel objeto da locação
,
a fim de proceder ao pagamento dos alugueres mediante depósito judicial, isso em 30 de março de 2009
(Id. 101490654 pg. 13/14), conforme certificado, embora o ciente no mandado tenha sido exarado em 25 de março de 2009.

Cabe destacar, ainda, que, antes disso
, precisamente em 29 de fevereiro de 2008, a empresa locatária (Ótica Visorama Ltda), da qual era o representante legal, já havia afirmado e comprovado que seria impossível cumprir a determinação judicial de depósito, uma vez que havia antecipado os pagamentos dos aluguéis até maio de 2009 (Id. 101490654 - pg. 09/10).

Portanto, a prova da má-fé constitui ônus do credor, do qual se desincumbiu satisfatoriamente no caso dos autos, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 956.943/PR, submetido ao rito do art. 1.036 do CPC,

Confira-se a ementa do julgado:

PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, §3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da Documento: 78232990 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 2 de 4 Superior Tribunal de Justiça instrução processual na forma requerida pelos recorrentes. (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/8/2014, DJe 1o/12/2014).

No mesmo sentido, dita a súmula no 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 375 - O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Desse modo, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção do bem lançado trabalho decisório de primeiro grau.” (destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria. E, mesmo que defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide, tal como ocorreu no caso versado.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022